Tribunal: TJSP
Processo: 1006307-70.2022.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. Erro material constatado. Acórdão que fez menção ao não provimento do recurso do réu. Recurso, todavia, interposto pela parte autora. Correção necessária, sem modificação do julgado.
Embargos de declaração ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.